Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. OITO VEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADES. PRELIMINAR REJEITADA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. PROCEDÊNCIA.
I – CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal em que a requerente, condenada pelo crime de estelionato, por oito vezes, suscita a nulidade do processo, por ausência de representação da vítima, condição de procedibilidade para a ação penal, conforme estabelecido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). No mérito, requer a aplicação da continuidade delitiva.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo por ausência de representação da vítima; e (ii) examinar se é hipótese de aplicação da continuidade delitiva.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal por estelionato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca da intenção da vítima em ver o réu processado. No caso, essa manifestação ficou evidente no registro da ocorrência policial, no relato detalhado dos fatos e na apresentação de documentos que respaldam a pretensão punitiva, bem como no comparecimento da vítima em juízo. Assim, não há nulidade por ausência de representação.
4. Considerando que a acusada praticou oito crimes de estelionato nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução (requisitos objetivos), valendo-se da oportunidade de ter em mãos o cartão clonado da vítima, isto é, aproveitou-se das mesmas oportunidades e relações oriundas da situação inicial (requisito subjetivo), o reconhecimento da continuidade delitiva é medida que se impõe. A pena foi corretamente majorada em 2/3 (dois terços) em razão da quantidade de incidências (08).
IV – DISPOSITIVO:
5. Revisão criminal conhecida e julgada procedente. Pena redimensionada.